Tribunal: TJBA
Processo: 0010848-20.2002.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010848-20.2002.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: CERAMICA BETON LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLL. PROPOSITURA DA AÇÃO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. COBRANÇAS QUE VIERAM A PRESCREVER APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADO O ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA EXCLUSIVA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 174, que o prazo prescricional do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. Em redação anterior ao advento da LC nº 118/2005, o § 1º do referido artigo previa a interrupção da prescrição pela citação pessoal feita ao devedor. 2. Tendo o crédito tributário em questão sido constituído definitivamente em 02/01/2002, a parte exequente teria até 02/01/2007 para promover citação pessoal do devedor a tempo de se operar a interrupção da prescrição, o que não ocorreu, porquanto sequer constatada nos autos a citação do devedor. 3. No caso em exame, depreende-se que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Juízo a quo, sendo inaplicável o verbete sumular nº 106 do STJ. 4. O pronunciamento da prescrição, em casos como o da espécie, prescinde da prévia intimação da Fazenda Pública, tanto mais porquanto tal exigência se aplica apenas à hipótese de arquivamento posterior da execução face à não localização de bens do devedor. 5. Incontrastável revela-se a extinção do crédito tributário perseguido pela Fazenda Municipal, quanto aos exercícios cobrados na ação, por força da prescrição, na forma do art. 174 do CTN. Manutenção da sentença que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0010848-20.2002.8.05.0274, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, e, como apelada, CERÂMICA BETON LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator